Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720066-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR TEIXEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. DIVERSIDADE DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE COM O VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição, conforme auto de prisão em flagrante, laudos: de exame químico positivo, de eficiência e de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, partição do dinheiro e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se os decretos condenatórios pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de dois verbos núcleos do tipo, que se deram no mesmo dia e local, consubstanciam um único crime. A valoração negativa da culpabilidade tão somente pela prática desses dois verbos nucleares não ultrapassa o grau de censurabilidade da norma e, portanto, não se justifica. 5. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não fazem jus os réus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 6. Recursos da Defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157, 240, § 2o, 386, inciso VII, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, requerendo o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e a absolvição, em razão da inexistência de provas válidas no processo, da ofensa ao princípio do in dubio pro reo e da observância à teoria dos frutos da árvore envenenada. Defende, ainda, a inviolabilidade do domicílio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 157, 240, § 2o, 386, inciso VII, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de flagrante delito e fundadas razões, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede a reforma de decisões alinhadas com o entendimento do Tribunal Superior” (AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c" (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015